Tribunal: TJDFT
Processo: 0004655-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004655-10.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RONAN MENEZES DO REGO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. POLICIAL MILITAR. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E MANIFESTAÇÃO DA PLATEIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS OS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DE LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES DO DELITO COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAIS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste nulidade por fato posterior à sentença de pronúncia quando os fatos apontados pela defesa não são aptos a comprometer o Conselho de Sentença e influenciar a decisão dos jurados. 2. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes. 3. Somente é contrária à prova dos autos a decisão que se revela totalmente arbitrária e divorciada das provas dos autos, o que não ocorre na hipótese de a tese acusatória ter amparo nas provas dos autos. 4. Demonstrado não apenas um ciúmes corriqueiro, mas um verdadeiro sentimento de posse sobre a vítima, caracteriza-se a torpeza na motivação do crime. 5. Os homens precisam compreender que as mulheres não são suas propriedades, sendo-lhes totalmente vedada a prática de homicídios, lesões corporais ou constrangimentos psicológicos, por quaisquer motivos. A lei veio para coibir isso e cabe ao Poder Judiciário atuar nesse sentido. 6. A qualificadora de feminicídio possui natureza de ordem objetiva, bastando estar presente alguma das hipóteses do §2o-A, do art. 121, do CP. 7. Inviável afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima ou a causa de aumento de pena de homicídio praticado na presença de ascendente quando o Conselho de Sentença respondeu positivamente aos referidos quesitos, com base nas provas constantes dos autos. 8. Na incidência de duas ou mais qualificadoras, basta uma para qualificar o delito, permitindo que a qualificadora sobejante seja utilizada como agravante, caso assim prevista, ou, subsidiariamente, para majorar a pena na primeira fase. 9. Verifica-se a culpabilidade elevada do agente que era policial militar e utilizou a própria arma da corporação para a prática de delitos. 10. Autoriza-se o aumento da pena-base com base nas circunstâncias do crime quando este é praticado na residência e/ou local de trabalho da vítima, após o agente efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. 11. Preliminar de nulidade posterior à sentença rejeitada. Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) enunciado 523 da Súmula do STF c/c artigos 5o, inciso XXXVIII, da CF, 571, incisos V e VII, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade após a sentença de pronúncia consubstanciada em: excesso de linguagem do Ministério Público durante a inquirição de Madalena; indevida manifestação da plateia após mal súbito sofrido por testemunha Madelena; comprometimento do depoimento da testemunha de defesa Carmi pelo MP e; apresentação pelo MP de apenas parte de um áudio em plenário; b) artigos 121, § 1o, e 25, ambos do Código Penal, 155, 593, inciso III, alínea “d”, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria manifestamente divergido das provas dos autos ao afastar o reconhecimento do privilégio em relação a Jessyka, bem como ao afastar o reconhecimento da legítima defesa quanto a vítima Pedro; c) artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 539, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao imputar a qualificadora do feminicídio, assim como a causa de aumento de pena em relação ao crime cometido em desfavor da vítima Jessyka; d) artigos 571, incisos V e VIII, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, por manter a qualificadora em relação ao crime cometido contra a vítima Pedro por dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima; e) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao qualificar os crimes que foram imputados ao recorrente pelo crime cometido em desfavor de Jessyka, por valorar negativamente as circunstâncias do crime na dosimetria da pena-base, bem como utilizar o mesmo critério de dificultar a defesa da vítima para exasperar a pena-base e para fundamentar a qualificadora imputada em relação a vítima Pedro. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a”, “c”, “d" e “e” colacionando julgados do Tribunal de diversos tribunais. No recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Quanto à alegada afronta ao enunciado 523 da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Veja-se também o AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 571, incisos V e VII, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao rejeitar a preliminar de nulidade posterior à sentença de pronúncia decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 25 e 121, §§ 1o e 2o, inciso I, ambos do Código Penal; 155, 539, inciso III, alínea “d, 571, incisos V e VIII, 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto à invocada divergência pretoriana. Isso porque a turma julgadora assentou: Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso. É possível verificar a dinâmica dos fatos através dos depoimentos colhidos em Juízo (fl. 731). Madalena (avó de Jéssyka), Marcos Yuri (irmão de Jéssyka) e Luiz Cláudio (primo da Jéssyka) estavam na casa no momento dos fatos e narram com coerência que no dia ouviram uma discussão entre Jéssyka e Ronan perto do horário do almoço. Marcos foi até o quarto de Jéssyka e viu que ela e Ronan estavam discutindo por conta de um celular, ao ver a arma de Ronan na mesinha de estudos, a pegou e entregou para Luiz, que guardou a arma, devolvendo-a apenas quando Ronan foi embora. Contudo, Ronan estava levando o celular de Jéssyka. As referidas testemunhas afirmam que após cerca de 15 a 30 minutos, Ronan retornou, e foi quando ouviram os disparos de arma de fogo. A avó Madalena acrescenta que ouviu ele chamar o nome de Jéssyka, mas quando abriu a porta de seu quarto já se deparou com ele dentro de casa e com a arma apontada para Jéssyka, momento em que ele atirou e a testemunha correu para fora de casa. A versão apresentada por Ronan (fls. 731 e 945/999-v), de que teria entrado na casa, pela segunda vez, gritado por Jéssyka diversas vezes na sala, contado que tinha acabado com a vida de Pedro e entregado a arma pra ela, pedindo que ela o matasse, momento em que ela teria sorrido na cara dele, afirmando que ele era um idiota e apenas após este momento ele teria atirado, se mostra totalmente isolada nos autos, mas também foi apresentada e apreciada pelos jurados. Dessa forma, existindo controvérsia sobre a tese defensiva de homicídio privilegiado, compete ao Conselho de Sentença analisá-la segundo a sua convicção. Assim, não ocorre contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima é a que prevalece para os jurados, respaldada nas provas dos autos. Igualmente não há que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa de que houve legítima defesa contra a vítima Pedro. O art. 25 do CP entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente. Ronan afirma que após ter lido conversas no celular da Jéssyka, foi à academia onde Pedro trabalha, perguntou há quanto tempo ele estaria com a Jéssyka e, após a negativa de Pedro, começou a xingá-lo. Alega que apenas atirou contra Pedro porque este teria se levantado e estava vindo para cima dele, momento em que ele teve que preservar sua vida (fls. 731 e 945/999-v). Pedro, por sua vez, afirma que estava sentado na sala de espera da academia, tomando açaí, quando viu Ronan passar por baixo da catraca e já pegar a arma vindo em sua direção. Ronan teria perguntado sobre Jéssyka, mostrou o celular dela e desferiu três tiros contra ele. Aduz que sequer levantou, que não reagiu, nem provocou Ronan, pois, embora o visse com a arma em punho, não imaginou que ele atiraria. Davi, irmão de Pedro, corroborou seu depoimento, alegando que Ronan passou por baixo da catraca e já foi até Pedro, apontando a arma para ele, momento em que ele teria ido para a parte de trás da academia para ligar para a polícia e ouviu os disparos (fl. 731 e 834/838). Novamente diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório. ... O réu ainda argumenta que a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos em relação a valoração das qualificadoras e da causa de aumento de pena. Com relação à vítima Jéssyka, alega que deve ser afastada a qualificadora de motivo torpe, pois não tinha sentimento de posse, que não se trata de feminicídio e que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, já que antes de ingressar teria chamado pelo nome dela, ela já sabia o conteúdo que tinha em seu celular e, conforme o exame do corpo de delito (fls. 79/96), estava com lesões típicas de defesa. Por fim, afirma que deve ser afastada a causa de aumento da presença da avó, pois ela não presenciou os fatos. Quanto à vítima Pedro, afirma que não há motivo torpe, pelas mesmas razões, e que não há recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não há o elemento surpresa, já que Pedro o viu antes de ele entrar na academia. Novamente não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as qualificadoras e a causa de aumento de pena foram reconhecidas pelos jurados com suporte em elementos constantes nos autos. Com relação à alegação de que inexistiria sentimento de posse doréu para com a vítima Jéssyka, este se encontra totalmente deslocado e desamparado de provas. A testemunha sigilosa 1, amiga da Jéssyka, narra que após Ronan entrar para a polícia se tornou uma pessoa agressiva. Quase uma semana após o dia 14 de abril, Jéssyka confidenciou para ela que teria apanhado bastante do Ronan, no referido dia, tudo isso porque ele a teria visto conversar com um homem ao celular (fls. 731 e 747/775 Além de tal episódio, tanto a testemunha sigilosa 1, quanto Adriana (mãe de Jéssyka), Dener (amigo da família), Luiz Claudio (primo de Jéssyka) e Madalena (avó de Jéssyka) narram outros episódios que demonstram que Ronan teria o sentimento de posse quanto à Jéssyka. Falam do episódio de Dener, quando ele foi dar uma carona para Jéssyka até sua casa e, ao ver os dois no carro, Ronan os teria perseguido, até fechar o carro de Dener e ameaçá-lo com sua arma. O episódio do pedreiro, em que ele teria ficado com ciúmes apenas porque o pedreiro perguntou para Jéssyka se o almoço ainda iria demorar. O dia em que ele seguiu Jéssyka em vários lugares, chegando a ir à chácara da família e supostamente ter ameaçado os familiares dela com a arma. Além das várias alegações de que ele sempre brigava com ela por conta do celular e a controlava. Verifica-se, inclusive, o sentimento de posse que Ronan nutria pela vítima Jéssyka quando este foi até o local de trabalho da vítima Pedro para lhe questionar sobre um suposto envolvimento entre ele e Jéssyka e ter efetuado disparos de arma de fogo contra ele. Diante desse cenário, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está fundada em fartos elementos constantes dos autos. Com relação à qualificadora de feminicídio, o art. 121, §2o, VI, do CP, prevê a ocorrência do feminicídio na hipótese de o homicídio ser cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, sendo que o §2o-A, do referido artigo, dispõe que se considera razões de condição do sexo femininoquando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Trata-se, portanto, de uma classificação de ordem objetiva. No caso dos autos, o delito foi praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Notadamente pelo fato de o réu e a vítima Jéssyka serem noivos e se relacionarem há muitos anos. Assim, resta caracterizado o feminicídio. O Conselho de Sentença também respondeu positivamente à presença de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi atacada dentro de sua residência, tendo o acusado entrado de forma sorrateira, quando a agressão era totalmente inesperada. Igualmente foi reconhecida tal qualificadora quanto à vítima Pedro. Ainda que a defesa afirme que Ronan teria gritado antes de entrar na casa, que existiam, no laudo cadavérico (fls. 79/96), lesões típicas de defesa na Jéssyka e que ela sabia o teor das mensagens que ele leria em seu celular, já podendo esperar pela atitude do réu, o próprio Ronan afirmou em seu depoimento prestado em Juízo que a Jéssyka não tinha qualquer chance de defesa. As lesões de defesa encontradas no corpo de Jéssyka não são do momento dos disparos, mas sim do primeiro momento, em que eles teriam entrado em vias de fato por conta do celular (fls. 79/96). Igualmente é controversa a questão de ele a ter chamado antes mesmo de entrar na residência, já que as três pessoas que estavam no local não ouviram qualquer grito do réu, tendo a avó da vítima ouvido apenas ele chamar o nome da Jéssyka quando já estava no interior da residência. Ademais, o fato de ele ler as mensagens do celular em nada se relaciona com uma previsão de que ele viria a atirar diversas vezes contra a vítima. Com relação à vítima Pedro, embora Ronan alegue legítima defesa, os demais relatos narram que ele teria entrado na academia, direcionando a arma contra Pedro e questionando-o sobre Jéssyka. Ainda que Pedro tenha visto Ronan antes de ele o ver, está caracterizado a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Pedro estava acuado em seu local de trabalho, com uma arma apontada em sua direção. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7o, III, do CP. A avó da vítima, em todos os momentos que se manifestou nos autos (fls. 326/731), foi coerente e firme ao afirmar que visualizou todo o momento do feminicídio, pois estava na porta de seu quarto, há poucos metros de Jéssyka, inclusive tendo falado para esta fugir. Em seguida afirma que viu Ronan atirar contra o peito de Jéssyka e depois em suas costas, momento em que ela sentiu até o "vento da bala" e teria corrido para fora de casa (fls. 731 e 875/900). Uma vez que a tese acusatória tem respaldo nas provas dos autos e prevaleceu segundo a íntima convicção dos jurados, inexiste nulidade que demande a realização de novo júri. (ID 21842945). Assim, rever tais conclusões, demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe o especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUALIFICADORAS UTILIZADAS, DE FORMA RESIDUAL, PARA AGRAVAR A PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. PENA APLICADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acime do mínimo legal, destacando fundamentos que não integram o tipo penal. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa da culpabilidade, ressaltando que o recorrente agiu com premeditação, uma vez que tramou e comandou o espancamento da vítima, na presunção de que se tratava de um integrante da organização criminosa rival, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade e fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um do vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes. 4. "Uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base" (REsp 1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)" (AgRg no REsp 1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2019). 5. Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793922/MA, Rel. Ministro JOEL, DJe 23/3/2021) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). O apelo extremo não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, é o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023